Tribunal: TJES
Processo: 5000050-50.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000050-50.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DREAM VIAGENS LTDA
RECORRIDO: ELIANDRO QUINTINO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5000050-50.2023.8.08.0061

RECORRENTE: RAFAEL DUARTE BANDEIRA (DREAM VIAGENS LTDA)

RECORRIDO: ELIANDRO QUINTINO E DAYANE JONAS QUINTINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões (ID 16808294).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA. REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRECLUSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta a inexistência de responsabilidade civil.
3.
Inicialmente, impõe-se o indeferimento da análise dos documentos colacionados pelo recorrente apenas em sede de recurso (ID’s 16808183, 16808184, 16808185, 16808186, 16808187, 16808188 e 16808289). No rito dos Juizados Especiais, a produção de prova documental deve ocorrer com a contestação, operando-se a preclusão consumativa para documentos que já eram do conhecimento da parte ou de fácil acesso antes da sentença. Tendo sido decretada a revelia do réu na origem, é vedada a inovação instrutória em fase recursal para rediscutir matéria fática que deveria ter sido objeto de defesa oportuna, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.
4.
O julgador primitivo verificou, acertadamente, que
“a revelia da ré, devidamente citada (ID 33400386) e que não ofereceu contestação no prazo legal (ID 46331047), conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial” e que “há prova suficiente acerca do direito do Autor, em especial os documentos que instruem a exordial, que demonstram a relação jurídica entre as partes e a origem do débito”
.
5.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC). O recorrente, embora alegue ilegitimidade, foi devidamente incluído no polo passivo em razão da baixa da empresa e citação válida, permanecendo inerte durante a fase de conhecimento, o que atrai os efeitos da confissão ficta.
6.
O dano material é devido pela ausência de contraprestação do serviço pago e ante a comprovação efetiva da diminuição patrimonial dos consumidores Recorridos.
7.
O dano moral está configurado pela frustração de legítima expectativa de lazer e pelo descaso no atendimento pós-venda, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor de R$ 5.000,00 (total para ambos os autores) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.
8.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais que merece confirmação por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.
Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC.

Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)